Tribunal: TJSP
Processo: 2050385-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Registro: 2020.0000594031
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Interno Cível no 2050385-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJOBI, é
agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
A C O R D A M, em Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:" NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 30 de junho de 2020
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2050385-54.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Prefeito do Município de Itajobi
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.068
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral –
Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente aos Temas n. 1.010 e 339 do
Supremo Tribunal Federal – Agravo interno não provido.
Irresignado com a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, pelo reconhecimento de anterior pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao
regime da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil, o Prefeito do Município de Itajobi interpôs
agravo interno, sob a alegação de que o caso não se amolda aos temas
1.010 e 339.
Contraminuta a fls. 51/64.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento, até porque foi correta a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
O acórdão atacado no mencionado recurso, com
modulação, declarou a inconstitucionais dispositivos de lei municipal de
Itajobi a respeito de cargos de provimento em comissão, uma vez que não
correspondiam a funções de direção, chefia e assessoramento, mas sim ao
desempenho de atividades somente burocráticas, técnicas ou operacionais,
inexistente demonstração da necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado.
Além disso, alguns cargos foram criados sem
suficiente descrição de suas atribuições, o que impossibilitou o exame da
compatibilidade entre tais cargos e as hipóteses que permitem a dispensa
do concurso público, aqui, à evidência, a regra geral de natureza
constitucional.
Com relação ao cargo de "Assessor de Negócios
Jurídicos", a inconstitucionalidade decorre de manter correspondência com
atividade típica de advocacia pública, incluindo assessoria e consultoria, e
suas respectivas chefias, o que é reservado para profissionais recrutados
pelo sistema de mérito.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, ao reconhecer a repercussão geral que ensejou
a edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese: [a] a criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com
o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Não
ficou
caracterizada
a
alegada
falta
de
fundamentação, dado o enfrentamento adequado da questão central, no
sentido de que nenhum dos referidos cargos se qualificavam, em termo
técnicos, como sendo de provimento em comissão, pois, quer nas
atribuições gerais, quer nas específicas, ficava delineada a natureza de
assessoramento, chefia ou direção mas, em realidade, meramente de caráter
burocrático, administrativo e/ou operacional
Em alguns cargos, por outro lado, foi constatada
descrição demasiadamente genérica ou mesmo nenhuma descrição das
atribuições e, em relação ao cargo de "Assessor de Negócios Jurídicos",
certificou-se corresponder a atividade típica de advocacia pública, devendo
ser preenchido por meio de concurso público.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI no
791.292, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a
edição do tema de número 339, fixou a tese de que o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Assim, o caso apreciado neste processo está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
harmonia com tais temas, nada a autorizar conclusão contrária, porque o
acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado aos casos-
paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, mas
apenas reiteração de alegações já enfrentadas pelo Órgão Especial desta
Corte.
Daí, plenamente cabível a incidência artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a
negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator